Tribunal: TJSP
Processo: 2084915-74.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que pretende a revisão de suas notas na segunda etapa do 191.o Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura de São Paulo – Ação mandamental fundada em suposta ausência de fundamentação específica na apreciação dos recursos interpostos – Informações prestadas pela autoridade impetrada, acompanhadas dos votos condutores do julgamento de cada

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que pretende a revisão de suas notas na segunda etapa do 191.o Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura de São Paulo – Ação mandamental fundada em suposta ausência de fundamentação específica na apreciação dos recursos interpostos – Informações prestadas pela autoridade impetrada, acompanhadas dos votos condutores do julgamento de cada recurso apresentado, que evidenciam a análise detalhada e fundamentada das inconformidades apontadas pelo candidato – Pretensão de revisão dos critérios de correção que contraria a tese fixada pela Suprema Corte no tema 485 da repercussão geral – Violação a direito líquido e certo não configurada – Precedentes deste C. Órgão Especial – Segurança denegada.